Tribunal: CARF
Processo: 13855.903805/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.903805/2011-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.527 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALÇADOS SANDÂLO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à empresa
contribuinte a possibilidade de que, querendo, indique quais documentos, e em que folhas do
processo, ou outros documentos que pretenda apresentar, comprovariam o crédito pretendido.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o contribuinte
seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 02-95.295 da 3a Turma da DRJ/BHE, de 11 de setembro de
2019 (fls. 206 a 212):
Mediante o despacho decisório de fls. 78/79, a autoridade competente da
DRF/Franca decidiu indeferir pedido eletrônico de restituição e não homologar declaração de
compensação entregues pela contribuinte em epígrafe. Do referido despacho decisório,
destacam-se os seguintes excertos:
O interessado acima identificada transmitiu em 22/9/2006 o pedido eletrônico de
restituição (PER) no 06271.93700.220906.1.6.04-2977, por meio do qual solicita a restituição de
suposto pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor de R$ 4.170,57 (fls. 2 a 4).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.903805/2011-69
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903805/2011-69

Posteriormente, em 9/12/2011, transmitiu a declaração de compensação (Dcomp)
18506.56026.091211.1.7.04-8104 (fls. 5 a 11), por meio da qual solicita a compensação dos
débitos de fls. 10 a 11, com base no PER 19946.00224.311203.1.2.04-5549, retificado pelo
referido PER 06271.93700.220906.1.6.04-2977. Os mencionados PER e Dcomp foram
selecionados para tratamento manual e anexados ao presente processo.
Foram anexadas aos autos as pesquisas extraídas dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB) – fls. 2 a 19.
(...)
Para fins de instruir este processo foi emitida em 24/8/2017 a intimação no
227/2017, por meio da qual foi exigida, no prazo de 20 dias, a apresentação da escrituração fiscal
(Livro de Apuração do Lucro Real - Lalur) e contábil (Demonstração do Resultado do Exercício
(DRE) e livro Razão da conta controladora de créditos a recuperar de CSLL), relativas ao ano-
calendário 2001 (fl. 20). A intimação foi recebida em 8/9/2017 (fls. 74 a 75) e, em resposta, o
contribuinte apresentou o Lalur e o DRE.
Considerando que não houve a apresentação do livro Razão, que também havia
sido solicitado na referida intimação, em 23/10/2017 foi feita a reintimação no 260/2017, por
meio da qual exigiu-se o referido livro. Houve ciência desta intimação em 1/11/2017 (fls. 76 a
77). No entanto, até o presente momento, não houve o cumprimento desta intimação.
(...)
Diante disso, INDEFIRO o pedido eletrônico de restituição no
06271.93700.220906.1.6.04-2977, e NÃO HOMOLOGO a declaração de compensação no
18506.56026.091211.1.7.04-8104.
Em 06/02/2019, a contribuinte teve ciência do despacho decisório (fls. 83). Em
08/03/2019 (fls. 86 e 197), foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 87/89, da
qual se destacam os seguintes excertos:
- APRESENTAMOS:
- Escrituração Fiscal (Livro de Apuração do Lucro Real - (LALUR) - anexo: folha
n° 37 - parte - a - dezembro de 2001.
- Escrituração Contábil (Demonstração do Resultado do Exercício - DRE)
- ANEXO: Extraído do Livro Diário n° 318 - Termos de Abertura/Encerramento -
folhas n° 25 a 26 - DRE/Analítico - e duas folhas do DRE Sintético.
- LIVRO RAZÃO DA CONTA CONTROLADORA DE CRÉDITOS A
RECUPERAR DE CSLL
- Da não apresentação - pelos motivos que abaixo apresentamos
(...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903805/2011-69

- Em nossa escrituração contábil não temos uma conta que somente controla
créditos a recuperar de CSLL;
- A escrituração social do lucro líquido - CSLL - é apurada através da escrituração
do LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real);
- Utilizamos o razão de diversas contas que compõe a conta de resultados da
escrituração contábil para apuração do lucro líquido da empresa;
- Do razão dessas diversas contas extraímos as informações necessárias para a
escrituração do LALUR, através da qual apuramos o lucro liquido para fins de apuração do
imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido;
- Na parte A do LALUR - registro dos ajustes do lucro líquido do exercício,
relacionamos, através das análises do razão das diversas contas de resultado, as contas que terão
ajustes de adições e exclusões do lucro líquido e a respectiva demonstração da apuração do lucro
líquido final que é a base de cálculo de incidência do imposto de renda e da contribuição social
do lucro líquido - CSLL;
- Relativos ao ano calendário de 2001 - Para maiores esclarecimentos
apresentamos, também, o razão de cada conta que tiveram ajustes de adições e exclusões do
lucro líquido, conforme descrito acima da escrituração fiscal.
- ANEXOS:
- Relatório indicativo.
- Demonstrações de valores apurados nas respectivas contas.
- Razão contábil de cada conta
- LALUR - parte B
- Base de cálculo negativa da contribuição social - folha n° 55
- Ano calendário 2001
- Compensação de 30% do lucro real
(...)
- Com base em todos os esclarecimentos acima relatados e documentados, fica
claro que todos os procedimentos legais e fiscais foram cumpridos e que não justifica a decisão
tomada pelo auditor. Pedimos, portanto, o parecer e julgamento favorável de V.Sas. e a reforma
da decisão.
É o relatório.
A DRJ/BHE julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903805/2011-69

[...] Com efeito, embora tenha apurado um débito de apenas R$ 9.118,01 em sua
DIPJ (débito não declarado em DCTF, mas compatível com os valores escriturados no Lalur), a
contribuinte efetuou um recolhimento no valor total de R$ 13.831,33 (fls. 19), o que justifica o
reconhecimento do crédito pleiteado no PER, de R$ 4.170,57 (vide abaixo imagens da DIPJ,
Lalur e demonstrativo de imputação do pagamento).
[...] Ocorre que o crédito pleiteado já foi parcialmente utilizado em DCOMPs
anteriores, restando apenas R$ 514,37 a título de saldo de crédito disponível para utilização nos
PER/DCOMPs objeto do presente processo...
[...] Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o crédito no valor original de R$ 514,37, homologar
parcialmente a compensação, até o montante que comporta o crédito reconhecido, bem como
manter o indeferimento do pedido de restituição, por inexistência de saldo de crédito
remanescente.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 219 e 220), defendendo, em síntese, que:

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903805/2011-69

A contribuinte ainda apresenta documentos que entende como capazes de
comprovar o direito alegado (fls. 223 a 246).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 3a
Turma da DRJ/BHE com o consequente reconhecimento de seu direito creditório.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que
remanesce pendente de reconhecimento o valor de R$ 3.656,20, tendo em vista que a DRJ
reconheceu o direito creditório de R$ 514,37 da contribuinte.
Ressalte-se que a DRJ somente reconheceu a quantia de R$ 514,37 por ter
entendido que a outra parte não reconhecida já teria sido utilizado por meio de outra
PER/DCOMP, conforme assim aduziu a DRJ:
[...] Ocorre que o crédito pleiteado já foi parcialmente utilizado em DCOMPs
anteriores, restando apenas R$ 514,37 a título de saldo de crédito disponível para utilização nos
PER/DCOMPs objeto do presente processo...
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento.
É que a empresa contribuinte trouxe diversos documentos ao processo, a exemplo
das fls. 23 a 175, a partir das quais eventualmente poderiam ser identificadas comprovações
acerca do pleito objeto de análise (pedido de restituição de suposto pagamento indevido ou a
maior de CSLL).
No entanto, em que pese tenha acostado referidos documentos, a empresa, nas fls.
219 e 220, não estabeleceu com clareza em quais dos documentos estaria a comprovação relativa
ao pagamento a maior.
Nesse sentido, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em
diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à empresa contribuinte a
possibilidade de que, querendo, indique quais documentos, e em que folhas do processo, ou
outros documentos que pretenda apresentar, comprovariam o crédito pretendido.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.527 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.903805/2011-69

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital